Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723808-81.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: GINA QUEIROZ SERENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que reconheceu o direito do mutuário de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. O banco apelante alega que a referida resolução não pode se sobrepor às normas do Código Civil. 2. Também se trata de recurso adesivo interposto pelo apelado, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A discussão recursal envolve a análise dos seguintes tópicos: (i) se o mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se tal cancelamento pode ser realizado sem prejuízo das normas do Código Civil; (ii) se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou sobre o valor atualizado da causa. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 2. O banco apelante não poderia desconsiderar a referida resolução ao contratar com o cliente, sendo inválida a cláusula que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento. 3. A conduta do mutuário de cancelar a autorização de débito automático insere-se no exercício regular de direito, não retirando sua obrigação de arcar com o ônus da inadimplência caso não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito. 4. Quanto aos honorários advocatícios, o valor fixado por apreciação equitativa na sentença recorrida é adequado, considerando a singeleza da causa e o trabalho do advogado, não havendo motivo para alteração. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. O mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 2. A cláusula contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento é inválida. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for baixo e a demanda for de menor complexidade." Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; Código Civil; CPC, art. 85, § 8o. O recorrente alega violação ao artigo 11, §1o, da Lei 10.820/2003, defendendo que a limitação de descontos se aplica tão somente ao empréstimo consignado, sendo silente quanto aos demais descontos. Pede a continuidade do valor a ser descontado dos vencimentos da recorrida. Sustenta que a decisão deixou de observar a tese firmada no julgamento do REsp 1.863.973/SP, tema 1.085 do STJ. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada TATIANA COELHO LOPES, OAB/SP 290.690 (ID 72732607). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 11, § 1o, da Lei 10.820/2003. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72732607. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028